Tribunal: TCU
Processo: 002.565/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da percepção de proventos oriundos de pensão militar paga pelo Exército, concomitante com vencimentos do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, sem implementação do redutor do abate-teto constitucional

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército, em desfavor de Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, em razão da percepção de proventos oriundos de pensão militar paga pelo Exército, concomitante com vencimentos do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, sem implementação do redutor do abate-teto constitucional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. a responsável e ao Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército, para conhecimento; e 9.2.2. à Advocacia-Geral da União, para avaliação e eventual adoção de medidas no sentido de obter a devolução para a União dos valores recebidos por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada no mérito, proferida na apreciação do Agravo de Instrumento 5052970-73.2019.4.04.0000/PR (Tribunal Regional Federal da Quarta Região).